Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-94.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO IMEDIATA DO PERNOITE. NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de ampliação do regime de convivência, com a possibilidade de pernoite, sem a necessidade prévia de construção gradual da convivência do genitor com o infante.
2. A concessão imediata do pernoite, sem a prévia construção e fortalecimento do vínculo entre genitor e filho, pode ocasionar impacto negativo na adaptação da criança e gerar desconforto desnecessário à criança, sendo mais adequado o estabelecimento de regime de convivência gradativo.
3. Embora a genitora da criança alegue a impropriedade, no caso, para a instituição do regime de visitas com pernoite, especialmente nos finais de semana alternados e durante parte das férias escolares, inexistem nos autos elementos probatórios suficientes a respeito da impossibilidade de sua implementação.3.1. É importante observar que o eventual impedimento de que a criança passe finais de semana alternados e parte das férias escolares na residência do pai dificultaria ainda mais a manutenção e o desenvolvimento dos laços afetivos entre a criança e seu genitor.
4. No caso em exame é possível observar que foi expressamente pactuada a possibilidade de convivência entre o genitor e o infante, de modo a compatibilizar o interesse primordial da criança de manter os laços afetivos com o pai.
5. Diante desse contexto, a concessão imediata do pernoite, sem a prévia construção e fortalecimento do vínculo entre genitor e filho, pode ocasionar um impacto negativo na adaptação do incapaz e gerar desconforto desnecessário ao sem bem-estar, sendo mais adequado o estabelecimento de regime de convivência gradativo, nos termos fixados na douta sentença recorrida.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.